Tribunal: TJSP
Processo: 1061470-82.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Contradição – Ocorrência – Acolhimento dos recursos – Necessidade:

– Contradição no tocante ao acolhimento parcial do recurso de apelação para a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do patrono do autor apelante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061470-82.2018.8.26.0002/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado CLARO S/A, é embargado/embargante MARCELO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.381 --
Embargos de declaração n. 1061470-82.2018.8.26.0002/50000 e
50001
Embargante/embargada: Claro S/A
Embargado/embargante: Marcelo dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Contradição
Ocorrência
Acolhimento dos recursos

Necessidade:
Contradição no tocante ao acolhimento parcial do recurso de
apelação para a alteração do valor fixado a título de honorários
advocatícios em favor do patrono do autor apelante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 182/191, que negou provimento ao recurso do autor.
Embarga a ré alegando que pela leitura do
acórdão depreende-se que foi condenada ao pagamento de R$ 4.770,00
em favor do patrono do autor, sendo que na verdade foi o autor condenado
ao pagamento desta quantia em favor de seu patrono.
Assim, afirma que a decisão é contraditória,
pois negou provimento ao recurso do autor e majorou os honorários em
favor do patrono da ré para R$ 2.000,00, sendo que a sentença já havia
condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
patrono da ré na quantia de R$ 4.770,00.
Requer o acolhimento do recurso para que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
seja esclarecido que os honorários fixados em favor de seu patrono no
valor de R$ 4.770,00 devem ser majorados em R$ 2.000,00 e não fixados
em R$ 2.000,00.
O autor também embargou sustentando a
ocorrência de contradição no tocante à fixação dos honorários recursais,
que deve ser majorado para o percentual máximo previsto no artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Os recursos são tempestivos.
É o relatório.
I. Os presentes embargos merecem acolhimento. Com efeito, verifica-se a existência de
contradição quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
Em Primeira Instância foi proferida sentença
de parcial procedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização para declarar a inexigibilidade do
débito discutido na ação e condenar a ré a remover o apontamento
negativo em nome do autor. Em razão da sucumbência recíproca cada
parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, devendo a ré arcar com os honorários em favor do patrono do
autor no valor de R$ 1.000,00 e o autor com os honorários do patrono do
réu fixados em R$ 4.770,00, correspondente a 10% sobre a parte do
pedido na qual restou vencido, observada a gratuidade concedida.
E no v. acórdão constou que fixação dos
honorários em R$ 1.000,00 era insuficiente para a remuneração do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
trabalho do advogado.
Contudo, na parte dispositiva, não constou a
alteração do valor dos honorários advocatícios e foram fixados honorários
recursais em favor do patrono da ré.
Dessa forma, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração de ambas as partes, para se sanar a contradição
existente, ainda que o acolhimento dos recursos não leve ao desfecho por
elas almejado.
Isso
porque
o
valor
dos
honorários
advocatícios fixados em favor do patrono do autor, na quantia de R$
1.000,00, se mostra insuficiente à remuneração de seu trabalho, conforme
constou no v. acórdão.
Assim, atento ao disposto no artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, e considerando, em especial, o
grau de zelo do patrono, o trabalho realizado e o tempo de tramitação da
demanda, o valor dos honorários advocatícios em favor do patrono do
autor deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, valor
que não se revela ínfimo, nem se mostra excessivo, como já exposto.
No mais, incabível a fixação de honorários
recursais em favor de qualquer uma das partes, tendo em vista que foi
dado parcial provimento ao recurso. Assim, também em âmbito recursal
as partes foram reciprocamente vencidas e vencedoras, de forma que não
há que se atribuir honorários recursais.

Desse modo, acolhem-se os embargos de
declaração para afastar contradição, dando-se parcial provimento ao
recurso de apelação para majorar os honorários advocatícios devidos pela

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ré ao patrono do autor a R$ 2.000,00.
II.
Diante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos de declaração para fazer constar no v. acórdão embargado “dá-
se provimento em parte ao recurso de apelação para fixar os honorários
advocatícios devidos pela ré em favor do patrono do autor em R$
2.000,00, mantendo-se no mais a sentença, nos termos do acórdão”.

Nelson Jorge Júnior
-- Relator --